Tribunal: TJDFT
Processo: 0765710-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO – GMOV. INCORPORADA AOS PROVENTOS DO SERVIDOR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA SIMILAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a implementação do auxílio-transporte no contracheque do autor/recorrido, no prazo de 10 (dez) dias, bem como o condenou ao pagamento da quantia de R$ 901,93 (novecentos e um reais e noventa e três centavos), a título de auxílio transporte, devidamente atualizada.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES-DF teria reconhecido somente 05 (cinco) plantões no mês de janeiro de 2022, de modo que não se poderia proceder o pagamento de 10 (dez) plantões, conforme requerido pelo recorrido.

4. Defende, ainda, que é indevida a acumulação da GMOV com o auxílio transporte, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. O recorrido apresentou contrarrazões 36570269.

6. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).

7. Postulou o recorrido (assistente social ocupante de cargo público na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), a condenação do recorrente ao pagamento de auxílio-transporte, bem como o valor correspondente às quantias retroativas não pagas. Embora a jurisprudência predominante entenda que o auxílio-transporte é devido ao servidor distrital, ainda que este não apresente previamente os gastos que suportou com o transporte interestadual realizado entre sua residência e o trabalho, é de se ressaltar que o referido benefício não pode ser cumulado com outro de igual natureza.

8. Sobressai dos autos, que o recorrido recebe Gratificação de Movimentação (GMOV), no mínimo, desde o ano de 2016, conforme se observa das fichas financeiras trazidas aos autos ID. 36570243, o que o impede de cumular esta última com o benefício ora pretendido (Auxílio-Transporte), já que ostentam a mesma natureza (Art. 107, §2, Inc. IV, da LC 840/11). Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1375624, 07195837520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1361630, 07546755120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

10. Sem custas, isenção legal e sem honorários, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.